Tribunal: TJPA
Processo: 0819409-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819409-88.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LINDO ROBERT SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0819409-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINDO ROBERT SANTOS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0819409-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
LINDO ROBERT SANTOS DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu
LINDO ROBERT SANTOS DE ALMEID
em relação as sanções descritas no artigo art. 157, do CP
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 18308221) que no dia 14/02/2021, por volta das 15h, o apelante mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Helen Cristina Maia Correia na esquina da Trav. Nove de Janeiro, próximo ao Posto Petrobras, subtraindo seu aparelho celular, fugindo após o cometimento da prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 18308298), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 18308301) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 18308305), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 18958993), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos que apontam apenas indícios, frágeis, acerca da participação do apelado no delito, não sendo possível extrair de nenhum deles a convicção de certeza acerca da participação do recorrido no evento criminoso.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do recorrente, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

Analisando os autos e o que fora colhido durante a instrução processual, o juízo entende que o arcabouço probatório constante dos autos não permite concluir, de forma cabal e inequívoca, sobre a autoria delitiva do acusado, pois, os fatos descritos no inquérito policial não foram confirmados na instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

A vítima informou que o acusado, ao ser capturado, não estava com os mesmos trajes do momento do delito, além de o objeto do crime não ter sido com ele encontrado.

O policial militar Emmanoel Maciel de Abreu pouco se recordava sobre o crime, não trazendo aos autos nenhuma informação capaz de apontar o denunciado como sendo o agente do fato delituoso.

Destaque-se ainda o fato de que os policiais não presenciaram o ocorrido e o objeto roubado não foi encontrado com o acusado.

O policial militar Danilo de Andrade Ferreira informou que o réu teria confessado a prática delitiva, essa confissão, todavia, não ocorreu em juízo, não podendo, pois, ser considerada para um édito condenatório.

Assim, entendo que os argumentos defensivos merecem prosperar, haja vista que o ônus da acusação cabe ao Ministério Público que, no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu.

Após os depoimentos em juízo, não restou comprovado, de maneira segura, a autoria delitiva imposta ao acusado, não se podendo ter por base somente o que fora relatado durante o Inquérito Policial, sendo o acervo probatório frágil e insuficiente para a condenação, nos termos do que estabelece o art. 386, VII do CPP:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: VII – não existir prova suficiente para a condenação (...)

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP: ARTS. 304 E 297). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (CPP: ART. 386, III). AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ABSOLVIÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS (CPP: ART. 386, VII). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Meros indícios ou conjecturas não bastam para um decreto condenatório, visto que, no processo penal a busca é pela verdade real. 2. Na hipótese de inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, a absolvição é a medida que se impõe. 3. Apelação desprovida. (TRF-1 - ACR: 00044640320044013900, Relator: JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO (CONV.), Data de Julgamento: 03/02/2015, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20/02/2015) (grifo não autêntico).

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, VII, CPP. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 1. Não obstante durante a fase inquisitorial, bem como judicialmente, tenham sido colhidos diversos depoimentos, a prova testemunhal não se mostrou harmônica e segura, de modo a autorizar um decreto condenatório com relação ao aqui requerente. 2. Inexistindo provas cabais produzidas na esfera judicial a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal procedente. Unanimemente. (TJ-MA - RVCR: 0181322014 MA 0003150-48.2014.8.10.0000, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 27/02/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/03/2015) (grifo não autêntico).

Ante o exposto, não há possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória apenas em indícios de autoria e materialidade e provas produzidas somente na fase investigativa, que não foram confirmadas em juízo. Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio in dúbio pro reo) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do acusado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos.

Ante o exposto, considerando tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA formulada contra o réu LINDO ROBERT SANTOS DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos presentes autos, para
ABSOLVÊ-LO
das sanções contra si formuladas pelo representante do Ministério Público, tudo de conformidade com as normas contidas no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Procedam-se às anotações e comunicações devidas, inclusive para fins estatísticos.

Intimem-se o acusado, o Representante do Ministério Público e o Defensor Público.

Na hipótese de o sentenciado encontrar-se em local incerto e não sabido, obter junto ao TRE/PA o endereço atualizado, expedindo mandado de intimação. Caso não seja localizado, o mesmo deve ser intimado por edital. Sem custas, ante sua absolvição.P. R. I. C. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Capital.”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024